Tribunal: TJSP
Processo: 2098455-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à autora de ação indenizatória. A recorrente alega incapacidade de arcar com os encargos processuais devido a seu modesto salário, gastos e valor elevado da causa.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à autora de ação indenizatória. A recorrente alega incapacidade de arcar com os encargos processuais devido a seu modesto salário, gastos e valor elevado da causa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora possui direito à gratuidade de justiça, considerando sua alegada incapacidade financeira.
III. Razões de Decidir
3. A gratuidade de justiça pode ser deferida mediante simples alegação de necessidade, conforme o art. 99, § 3o do CPC/2015, mas o juiz pode exigir prova da necessidade ou indeferi-la se houver indícios contrários.
4. No caso, a decisão de indeferimento baseou-se em elementos concretos que indicam situação econômica incompatível com a alegada hipossuficiência. A autora tem outra fonte de renda, é proprietária de veículo e tem cônjuge que está empregado, assim com quem divide as despesas comuns.
IV.Dispositivo
5. Nega-se provimento ao recurso.